Tribunal: TJES
Processo: 5006170-54.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006170-54.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VULBIA DE CASTRO COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006170-54.2023.8.08.0047

RECORRENTE: VULBIA DE CASTRO COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE BURLA À FILA DO SUS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VULBIA DE CASTRO COSTA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
aduzindo a requerente que faz tratamento com oftalmologista devido a Bloqueio Atrioventricular (BAV em AO). Informa que necessita realizar consulta com especialista em visão subnormal, sem obter êxito no agendamento. Busca, assim, seja autorizada a consulta que necessita.

Em contestação (ID 11958476), o 1º requerido relata que inexiste urgência na consulta solicitada, motivo pelo qual não pode haver burla à fila prioritária do SUS.

Em contestação (ID 11958478), o 2º requerido alega que não possui recursos financeiros para ofertar especialista na área, sendo incumbência do Estado.

A sentença (ID 11958483) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11958787), reiterando que o pedido deve ser acolhido frente ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Os demandados apresentaram contrarrazões (ID 11958790 e 11958791), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em análise dos autos posso verificar que consta apenas a título de prova um encaminhamento do SUS indicando a realização de consulta com especialista em visão subnormal, conforme ID 11958457.

Conforme consta no recurso apresentado, o custeio imediato do tratamento implicaria em burla à fila do SUS. Um dos critérios para desconsiderar a fila de espera é justamente a urgência no tratamento.

Embora não se desconsidere a questão dos problemas visuais que acometem a autora, verifica-se que não se trata de caso de urgência ou emergência a ensejar a concessão da medida almejada e a consequente inobservância à fila de espera.

Na medicina, os casos de urgência são oriundos de situação crítica ou de um perigo eminente, os quais são observados quando há necessidade de uma intervenção médica imediata, que não necessariamente implicam risco iminente à vida do paciente, mas deverão ser resolvidos a curto prazo. Por outro lado, os casos de emergência necessitam de rápida intervenção, devendo ser resolvidos imediatamente, haja vista que oferecem risco iminente de morte.

No mesmo sentido, colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE DE BURLA À FILA DE ESPERA.
PROCEDIMENTO ELETIVO QUE, MUITO EMBORA VIRIA A PROPICIAR MAIOR QUALIDADE DE VIDA À PARTE AUTORA, NÃO POSSUI CARÁTER EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A ESPERA PODERIA AGRAVAR IMEDIATAMENTE A SITUAÇÃO CLÍNICA DA AUTORA OU LEVAR AO DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PATOLOGIAS ALÉM DO DESGASTE NATURAL DA DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO PRETERIR OS DEMAIS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO OU EM CONDIÇÃO CLÍNICA AINDA MAIS GRAVOSA
. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO SE DISTINGUE DOS DEMAIS PACIENTES NA FILA DE ESPERA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR n. 5000256-29.2022.8.24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - MC: 50002562920228240910, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)